Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737709-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS D E S P A C H O O agravado, em suas contrarrazões (ID 76930458), além de pugnar pelo desprovimento do recurso, requereu a condenação da parte agravante por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que esta teria alterado a verdade dos fatos, utilizado o processo para alcançar objetivo ilegal e procedido de forma temerária no manejo do agravo. Considerando que o pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé pode ensejar imposição de multa e repercussões processuais de natureza sancionatória, impõe-se assegurar o contraditório à parte potencialmente atingida, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a parte agravante, ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., para que se manifeste sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, no prazo de cinco dias. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator